Tribunal: TJDFT
Processo: 0709491-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709491-95.2022.8.07.0018 RECORRENTES: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, SHAKESPEARE SANTANA BANDEIRA, SHEYLA MARTINS BORGES BRANCO, SHIRLENE FERREIRA PIRES, SHIRLEY APARECIDA DE JESUS SILVA, SHIRLEY DO COUTO, SHIRLEY KÁTIA DIAS, SHIRLEY MARIA DOS SANTOS, SHIRLEY ALVES DE SOUZA, SHIRLEY SUELI GOMES, SHIRLEY XAVIER DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1.412.069/PR (Tema 1.255) com a finalidade de uniformizar a controvérsia “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”, matéria debatida nos apelos constitucionais interpostos pelo DISTRITO FEDERAL. Por sua vez, a Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento dos recursos extraordinários manejados contra os paradigmas REsp 1.850.512/SP e REsp 1.906.618/SP (Tema 1.076), em razão da afetação do mencionado precedente do STF. Constata-se, pois, que o posicionamento da Corte Suprema sobre a matéria controvertida, a depender do resultado, pode vir a atingir, diretamente, a tese definida no paradigma do Tema 1.076/STJ e, por consequência, a pretensão recursal ora deduzida. Assim, a fim de evitar provimentos jurisdicionais dissonantes entre o STJ e o STF, e de modo a privilegiar os princípios da economia processual, da celeridade, da duração razoável do processo, da isonomia, e da efetividade, revela-se necessário o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário até o desfecho do RE 1.412.069/PR no âmbito da Corte Suprema. Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014